Tribunal: TJES
Processo: 5005633-41.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005633-41.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS BARBOSA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005633-41.2025.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO ITAU S.A.

RECORRIDO
: MARIA DAS GRACAS BARBOSA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. SEGUROS NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA INCAPAZ DE COMPROVAR A ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega a autora que foi surpreendida com cobranças de seguros e serviços não contratados junto ao Réu mediante descontos não reconhecidos em sua conta corrente. Pede, nestes termos, o cancelamento das cobranças, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação da Requerida ao pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Informada, a Ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida dos serviços que originaram as cobranças questionadas; (ii) estabelecer se a ausência de prova da contratação gera direito à restituição em dobro e à compensação por dano moral.

III. PRELIMINAR

4. De início, rejeita-se o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, porquanto não se vislumbra a presença do requisito autorizativo previsto no art. 43 da lei 9.099/95 (“dano irreparável para a parte”).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo Juízo de Origem, visto que não trouxe aos autos o instrumento de contrato que daria ensejo às cobranças deflagradas no caso em apreço, ônus probatório que incumbia a Ré no tocante à regularidade da contratação e das cobranças realizadas, a teor dos art. 373, II, do CPC c/c 14, §3º, I, CDC.

6. Diante disso, reconheço a existência de vício de consentimento da Autora frente ao seguro cobrado ora em debate, e a partir disso, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Também não há, por qualquer meio, a comprovação de eventual informação ao consumidor (e sua respectiva anuência) quanto às cobranças ora em debate, descumprindo, portanto, o ônus que lhe incumbia consistente em demonstrar a regularidade de sua conduta (art. 14, §3º, CDC).

7. Apesar de afirmar categoricamente que a contratação seguiu pela via digital, é cediço esclarecer que a prova apresentada pela Recorrente (prints de tela) é imprestável como meio de prova apto a comprovar a manifestação de vontade da consumidora quanto a contratação dos serviços combatidos, por se tratar de prova unilateral. Vale registrar que nenhum dos documentos apresentados pela Requerida seguem, minimamente, as diretrizes preconizadas pela MP nº 2.200-2/2001, carecendo portanto, de absolutamente todos os requisitos de validade necessários ao negócio jurídico, visto inexistir: dados da assinatura digital emitida por certificado emitido pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil; qualificação mínima das partes; dados de geolocalização da assinatura; autenticação eletrônica com informação do IP da máquina onde foi assinado o documento, e etc. Acertado o ato sentencial quanto ao cancelamento das cobranças questionadas pela autora.

8. A repetição do indébito, por sinal, deve ser mantida em dobro, independente de má-fé, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
. [...]
Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.”
(EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

9. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo a quo a título de danos morais, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 3.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO

10.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

11
. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte porcento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)